Tribunal: CARF
Processo: 10920.901203/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901203/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.805 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RH BRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901203/2015-81
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901203/2015-81

De acordo com os autos, a empresa apresentou DCOMP com pedido de
compensação de saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 119.494,83.
Houve homologação parcial do saldo, pois apenas R$ 68.571,81 de retenção de CSLL foi
comprovada.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 2), a empresa reforça que sofreu
retenções de CSLL e que estas estão destacadas e descontadas das faturas emitidas para os
clientes, além de estarem contabilizadas. Para comprovar, juntou as notas fiscais.
A DRJ (e-fls. 85) menciona a legislação que obriga a posse de informe de
rendimentos para se considerar a retenção como crédito e, diante de discussões sobre o assunto
em âmbito administrativo, o CARF consolidou entendimento na Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Esse entendimento sumulado obriga ao reconhecimento de que a ausência de
comprovante de rendimentos não impede o aproveitamento da retenção na composição do saldo
negativo, desde que o contribuinte consiga comprovar as retenções por outros meios.
“No presente caso, o sujeito passivo trouxe aos autos demonstrativo relacionando
as notas fiscais com as respectivas retenções. Entendo que apenas este demonstrativo não é
suficiente para comprovar as supostas retenções sofridas. Ao meu ver, caberia ao interessado
apresentar também as notas fiscais e extratos bancários comprovando os pagamentos destas
notas fiscais, o que possibilitaria a averiguação dos valores líquidos já deduzidas as retenções;
bem como a contabilidade com a devida escrituração destas operações. Ademais, deveria
demonstrar através de documentos contábil-fiscais que os valores das notas fiscais compuseram
as receitas oferecidas à tributação, consoante determina o art. 2o, § 4, III da Lei no 9.430/1996.”
No seu Recurso Voluntário (e-fls. 99), a RHBrasil entende que a RFB deveria ter
explicitado as razões do deferimento exclusivamente parcial, o que permitiria que se defendesse.
Para isso, pede a realização de diligencia, devendo a Receita Federal do Brasil apontar
contabilmente as informações que indicam a existência apenas parcial do crédito deferido ao
contribuinte, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa.
Ademais, o fato de a fonte pagadora não ter recolhido o tributo não pode tornar o
contribuinte, receptor das receitas, responsável por esse não recolhimento, devendo ser excluída
sua responsabilidade.
A fim de comprovar o quanto alegado sobre a existência do crédito, anexa, nessa
oportunidade: (i) planilha com relação das notas fiscais, onde se demonstra o montante de
retenções comprovadas parcialmente ou não confirmadas. Na planilha ainda consta números de
lançamentos contábeis das notas fiscais na contabilidade; números dos lançamentos contábeis
dos recebimentos líquidos de tributos e contribuições; número da página dos relatórios de
cobrança das faturas e número da página dos extratos bancários onde consta cobrança, para
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901203/2015-81

faturas que foram recebidas através de deposito direto na conta; (ii) relatórios de cobrança de
faturas; (iii) extratos de conta corrente do Bradesco; (iv) cópia dos lançamentos no Diário da
contabilidade – Escrituração Contábil Digital; (v) cópia das notas fiscais relacionadas na
planilha; (vi) informes de rendimentos de clientes para reforço.
Ainda, destacou a existência de decisão judicial transitada em julgado, nos autos
n.o 2005.72.01.002214-8, que tramitaram perante a 2a Vara Federal de Joinville, que reconheceu
expressamente que os salários e encargos sociais dos trabalhadores colocados à disposição do
tomador não constituem receita da prestadora, sendo computada apenas Taxa de Administração
sobre os valores pago, portanto, sendo esta a base de cálculo do PIS e COFINS, já para
Contribuição Social sobre o lucro, deve ser computado para base de cálculo o total da fatura.
Isso ocasionaria uma divergência na base de cálculo de retenção do PIS, COFINS
e CSLL, razão pela qual, a retenção não deveria ser efetuada da forma prevista no artigo 30 da
Lei 10.833, código DARF 5952 pelos tomadores dos serviços. Assim, na forma do artigo 10o da
IN SRF n.o 459/2.0041 , deveriam ser retidas e recolhidas separadamente as contribuições, nos
códigos 5979 e 5960 para PIS e COFINS, com base de cálculo sobre a taxa de administração, já
excluindo salários e encargos, e código 5987 para CSLL, sobre o total do pagamento, o que não
ocorreu para o recolhimento das retenções por grande parte dos tomadores dos serviços.
Cabe mencionar que tramita em apenso a este processo o PA 11080.732826/2017-
61 que versa sobre incidência de multa isolada sobre as compensações não homologadas,
devendo, aquele processo, ser julgado em conjunto com o presente, dada a correspondência dos
temas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
O caso é de compensação parcialmente homologada, em virtude de parte da CSLL
retida na fonte não ter sido comprovada devidamente.
A Recorrente tenta comprovar essas retenções, num primeiro momento, juntando
notas fiscais com a informação das retenções. Contudo, esse documento, isoladamente, não faz
prova do seu crédito, por não demonstrar a certeza e a liquidez dele. A DRJ manifesta-se nesse
sentido.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.805 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901203/2015-81

Ciente da recusa em aceitar tal documento, em sede de recurso voluntário, a
empresa apresenta outros documentos fiscais e contábeis, como extrato de conta, livro diário,
para demonstrar que sofreu as retenções.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a demonstrar a
retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam
reavaliados à luz dos novos dados trazidos aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 789
DF CARF MF
Original